Tribunal: CARF
Processo: 10183.727421/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.727421/2015-29
ACÓRDÃO
2102-003.814 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO VILLELA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
A falta de atendimento à intimação fiscal para comprovar o VTN declarado,
através da apresentação de documentação hábil e idônea, autoriza o
arbitramento com base no SIPT, na hipótese de indícios de subavaliação do
preço de mercado de terras.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
ARBITRAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
LAUDO TÉCNICO. SÚMULA CARF No 200.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN
é apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o
valor arbitrado, e tendo o contribuinte reconhecido um VTN maior do que
o declarado, deve-se adotar tal valor.
(Súmula CARF no 200)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação
considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de
discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.814 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727421/2015-29
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para considerar o VTN de
R$ 887,35/ha, conforme Laudo Técnico de Avaliação.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros José Márcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-090.633, de
30/03/2020, prolatado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSB), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 92/95).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 com base no SIPT/RFB, por
não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, nos termos
da NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel e suas
peculiaridades, à época do fato gerador.
Impugnação Improcedente
Extrai-se dos autos que foi lavrada a Notificação de Lançamento no
9937/00102/2015 para exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no
exercício de 2011, relativamente ao imóvel denominado “Fazenda Jacamim” (NIRF 0.698.673-0),
com área declarada de 21.556,6 hectares, localizado no município de Nova Mutum - MT (fls.
03/06).
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.814 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727421/2015-29
3
Após regularmente intimado, o contribuinte deixou de apresentar os documentos
comprobatórios do Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 440,70/ha. Por considerar a
subavaliação do VTN declarado, a autoridade lançadora arbitrou o VTN em R$ 1.727,31/ha, com
base nas informações do Sistema de Preços de Terra (SIPT).
A revisão da Declaração do ITR (DITR/2011) entregue pelo contribuinte foi realizada
por autoridade fiscal vinculada ao município de Nova Mutum (MT), por delegação em Convênio,
com fundamento na Lei no 11.250, de 27 de dezembro de 2005, e legislação correlata.
Ciente do lançamento em 21/01/2016, a pessoa física impugnou a notificação no
dia 18/02/2016 (fls. 63/64).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, acompanhados de elementos de prova (fls. 64/79 e
80/87):
(i) o lançamento fiscal é insubsistente, uma vez que a tabela SIPT não foi
alimentada com preços de terras levantados de acordo com a legislação,
tampouco a tabela foi anexada ao processo administrativo para permitir a
verificação da metodologia utilizada; e
(ii) o art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, não autoriza que
o VTN possa ser arbitrado com base no preço médio obtido a partir dos valores
informados pelos contribuintes relativamente aos imóveis rurais localizados no
munícipio.
Intimado da decisão de piso em 26/10/2020, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 25/11/2020 (fls. 98/100 e 101/103).
Após breve relato dos fatos, o apelo recursal repete as razões trazidas na peça de
impugnação para refutar a decisão recorrida que manteve integralmente o crédito tributário
lançado (fls. 104/128).
Adicionalmente, requer que seja admitido o laudo técnico apresentado em sede de
recurso voluntário, em homenagem ao princípio da verdade material aplicado no processo
administrativo (fls. 131/168).
Caso não seja reconhecida a nulidade do auto de infração, por inobservância dos
requisitos do art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, pugna pela revisão do lançamento fiscal para
considerar o VTN de R$ 887,35/ha, apurado por meio do laudo técnico.
Por último, o contribuinte solicita a exclusão da multa de ofício de 75%, em razão da
sua natureza confiscatória, ou redução ao patamar de 25%.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.814 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727421/2015-29
4
VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminar
Alega o recorrente a nulidade do auto de infração, levando em conta que não há
qualquer prova, sequer fundamentos que demonstrem a validade do VTN arbitrado pela
fiscalização de R$ 1.727,31/ha.
Se a autoridade fiscal entendeu que o VTN declarado estava incorreto, competia a
ela investigar os fatos, a fim de confirmar a inconsistência da declaração do imóvel rural, e não
presumir a subavaliação do preço das terras.
Pois bem.
Incumbe ao contribuinte declarar o VTN correspondente ao imóvel rural, cujo valor
deve refletir o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal.
Eis o art. 8o da Lei no 9.393, de 1996:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado.
(...)
O ITR é um imposto sujeito a lançamento por homologação, sem prévio exame da
autoridade tributária, e, por óbvio, o contribuinte é quem deve possuir a documentação para
justificar o VTN declarado.
Na condição de declarante, o ônus da prova cabe inicialmente ao sujeito passivo
submetido ao procedimento fiscalizatório, ou seja, tem a obrigação de demonstrar que o valor
declarado para a terra nua no exercício fiscal está compatível com o mercado de terras.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.814 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727421/2015-29
5
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua
declarado, por meio de Laudo de Avaliação do Imóvel, elaborado de acordo com o estabelecido na
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Em resposta à intimação fiscal, se recusou a apresentar documentação
comprobatória do VTN declarado, por considerar que o VTN de R$ 1.727,31/ha, com base no SIPT,
informado pela autoridade fiscal, não tinha consistência legal e técnica (fls. 14/20).
A negativa explícita do contribuinte em demonstrar o valor fundiário da área total
do imóvel, a preço de mercado em 01/01/2011, compatível com o uso da terra e a distribuição das
áreas, inclusive pela existência de características desfavoráveis em relação aos imóveis
circunvizinhos, autoriza o procedimento de arbitramento do VTN com os dados disponíveis no
SIPT, não havendo que se cogitar de nulidade.
O precedente reproduzido no recurso voluntário, cuja decisão é da época dos
Conselhos de Contribuintes, afirma que o SIPT é um sistema que impossibilita ao contribuinte o
direito ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando, por certo, o cerceamento ao direito de
defesa.
No entanto, o julgado representa apenas a convicção do órgão julgador em caso
específico, não sendo dotado de força vinculante, tampouco reflete a atual jurisprudência
dominante do CARF.
A propósito, a subavaliação do VTN declarado resta evidente nos autos, conforme
valores reconhecidos no Laudo Técnico de Avaliação, datado de 24/11/2020, e assinado por
engenheiro agrônomo, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (fls.
131/168).
Logo, cabe rejeitar a preliminar.
Mérito
(i) Laudo de Avaliação
O lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes do SIPT, encontra respaldo no ordenamento jurídico, nos termos do art. 14 da
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.814 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727421/2015-29
6
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
(...)
Extrai-se que as informações sobre preços de terra, constante do SIPT, devem
observar os critérios de localização, aptidão agrícola e dimensão do imóvel. 1
Ocorre que, ao arbitrar o VTN, a autoridade fiscal se refere a um único valor de
terra nua para o município de Nova Mutum (MT). De fato, quando do termo de intimação, a
fiscalização tributária advertiu o contribuinte das consequências de falta de comprovação do VTN
declarado, nesses termos (fls. 10):
(...)
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB,
nos termos do artigo 14 da Lei n° 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1° de janeiro de 2011 no valor de R$ 1.727,31.
(...)
Para a validade do arbitramento, as informações constantes do SIPT deverão refletir
um valor médio do VTN por hectare, segundo as aptidões agrícolas, a fim de diferenciar a
capacidade potencial da terra no município/região.
Há forte aparência que o valor do VTN, extraído do SIPT, não levou em consideração
a aptidão agrícola para cada um dos componentes do imóvel, seja porque a fiscalização nada
mencionou sobre o critério legal, seja porque também não afirmou que o VTN/ha de R$ 1.727,31,
utilizado no arbitramento, tinha como resultado a composição de valores por aptidão agrícola, ou
o menor deles.
Outrossim, os autos não contêm os valores do SIPT informados pelo município,
extraídos do sistema informatizado da RFB, contendo o valor médio do VTN para cada
enquadramento de aptidão agrícola de terras existentes no seu território, relativamente ao
exercício de 2011.
Em outras palavras, a partir da descrição dos fatos e enquadramento legal, extrai-se
que o arbitramento adotou o VTN médio para o município, sem cumprir o requisito de aptidão
agrícola (fls. 03/06).
Quando as informações sobre VTN médio por aptidão agrícola estão indisponíveis,
no SIPT, é inviável utilizar o VTN médio das declarações dos imóveis rurais do mesmo munícipio,
porquanto representa tão somente um parâmetro inicial de cálculo, inconclusivo sob o ponto de
vista de subavaliação.

1 Art. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 1996, c/c art. 12, § 1o, incisos I a III da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.814 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727421/2015-29
7
O VTN apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel não atende ao
prescrito na lei (art. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 1996).
Convém dizer, ainda, que a diligência, no contencioso administrativo fiscal, não é
via que se destine a produzir provas de responsabilidade das partes, Fisco ou contribuinte,
suprindo o encargo que lhes compete.
Embora o VTN tenha sido apurado sem considerar a aptidão agrícola do imóvel, não
implica restabelecer o valor declarado pelo contribuinte.
Isso porque o contribuinte reconhece um VTN maior do que o declarado, conforme
consta no Laudo Técnico de Avaliação (fls. 157):
6. CONCLUSÃO.
O imóvel rural denominado Fazenda Jacamim, pertencente ao Sr. Mauro Villela,
com a área total (2011) de 21.556,6000 ha, localizada no município de Nova
Mutum - MT, que após a coleta de dados de campo, aplicação da metodologia de
avaliação, cálculos e resultados satisfatórios, concluímos que o valor de mercado
do imóvel, atualmente (ano 2011), é de:
Valor Total do Imóvel = R$ 58.067.013,42
Valor das Benfeitorias = R$ 38.938.700,56
Valor da Terra Nua = R$ 19.128.312,86 ou R$ 887,35 / ha
Para a realização deste trabalho foram seguidos os critérios e diretrizes da NBR
14653-1 e NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
tendo sido alcançado o Grau de Fundamentação e o de Precisão – nível II.
(...)
Cuida-se de autoavaliação da terra nua a preço de mercado, em substituição ao VTN
declarado, razão pela qual desnecessário aferir se o laudo técnico observou rigorosamente os
critérios e as diretrizes da NBR 14.653-3 da ABNT, como instrumento eficaz para desconstituir o
lançamento fiscal.
Aplica-se o enunciado no 200 deste Tribunal Administrativo, cuja diretriz é
vinculante aos membros do colegiado:
Súmula CARF no200
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o valor
arbitrado, e tendo o contribuinte reconhecido um VTN maior do que o declarado
na DITR, deve-se adotar tal valor.
Logo, para fins do lançamento fiscal, cabe adotar o VTN de R$ 887,35/ha, de acordo
com o Laudo Técnico de Avaliação, em detrimento do VTN arbitrado.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.814 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727421/2015-29
8
(ii) Multa de Ofício
O apelo recursal reclama do percentual da multa de ofício aplicada no lançamento
fiscal, porquanto seria notoriamente confiscatório.
Nesse ponto, o recurso voluntário descumpre as regras do rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, segundo o qual:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Trata-se de matéria não impugnada e, portanto, fora dos limites do litígio,
operando-se a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer
fase processual.
Ainda que fosse possível superar a preclusão temporal, o que se admite tão
somente por mera concessão dialética, melhor sorte não alcançaria a recorrente.
Com efeito, a penalidade é a mesma aplicável aos demais tributos federais. A multa
de ofício incide de maneira proporcional sobre o tributo não declarado/recolhido
espontaneamente, em que o patamar mínimo de 75% é fixo e definido objetivamente pela lei (art.
14, § 2o, da Lei no 9.393, de 1996).
Aliás, a lei federal não deu liberdade a ponderações sobre graduação da penalidade,
o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso concreto.
Ao mesmo tempo, escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos a
análise de questões sobre o caráter ilegal e confiscatório da penalidade prevista em lei.
A alegação de falta de compatibilidade do dispositivo de lei, que impõe a
penalidade, com a Constituição da República de 1988 é questão inoponível na esfera
administrativa. Nesse sentido, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, como
também o enunciado da Súmula no 2 do CARF, assim redigido:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso voluntário para considerar o VTN de R$ 887,35/ha, conforme Laudo
Técnico de Avaliação.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 180
DF CARF MF
Original